Tribunal: TJPA
Processo: 0811279-22.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811279-22.2019.8.14.0000
PACIENTE: WILLAMES AILTON EXPECTACAO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS – PACIENTE SOLTO- PERDA DO OBJETO- ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR– 0811279-22.2019.8.14.0000

IMPETRANTE(S): NAGIB JORGE HAGE JUNIOR (OAB/PA nº 10.317) E OUTRA

PACIENTE(S): WILLAMES AILTON EXPECTAÇÃO SILVA

IMPETRADO: JUIZ (A) DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
WILLAMES AILTON EXPECTAÇÃO SILVA,
contra ato do MM. Juízo da 1º Vara de Inquéritos Policiais da comarca de Belém/PA, requerendo que seja expedido Alvará de Soltura ao Paciente.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade coatora.

A autoridade impetrada prestou informações aduzindo em síntese, que revogou a prisão preventiva do paciente.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, que opinou

pelo
prejudicialidade
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Em razão das informações acima referenciadas, considero prejudicado o presente writ em razão da perda do objeto, motivo pelo qual
não o conheço
.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 07/02/2020